Tribunal: TJBA
Processo: 8011713-78.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8011713-78.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ALICE DAIANE ROCHA DE MATTOS Advogado(s): AGNALDO FELIPE DO NASCIMENTO BASTOS AGRAVADO: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA Advogado(s): ACORDÃO Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. SUSPENSÃO DO CERTAME. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO INTERNO. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. OMISSÃO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME 1 - Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, em sede de agravo de instrumento, que, reconhecendo a ilegalidade do caráter eliminatório conferido à prova de títulos, determinou a suspensão de concurso público para o cargo de professor universitário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de contradição interna ou omissão que justifique o acolhimento dos embargos de declaração. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a integrar ou aclarar decisão que padeça de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão de mérito já decidido. 4 - A contradição que autoriza embargos de declaração é de ordem interna, verificada quando a decisão contém proposições inconciliáveis entre si, seja entre fundamentação e dispositivo, seja entre diferentes capítulos do julgado. A pretensão de reexame do mérito sob o pretexto de existência de contradição é incabível, por configurar tentativa de utilização do recurso para finalidade diversa da prevista em lei. 5 - O acórdão embargado apresenta linha de raciocínio coesa e logicamente estruturada, inexistindo contradição interna. A suspensão determinada é consequência lógica da fundamentação que reconheceu a ilegalidade da eliminação mas identificou impasse quanto à forma de reintegração. 6 - As alegações da embargante configuram mero inconformismo com a conclusão adotada, constituindo tentativa de correção de alegado erro de julgamento (error in judicando), inadequada para a via dos embargos declaratórios. 7 – As contrarrazões não constituem meio adequado para se alegar omissão. Ainda que assim não fosse, a análise do pedido de reintegração da candidata restou logicamente prejudicada pela medida cautelar de suspensão do certame, que representa a solução adotada pelo acórdão para o impasse jurídico verificado, não havendo omissão a ser sanada. IV. DISPOSITIVO 8 - Embargos de Declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8011713-78.2024.8.05.0000, sendo parte Embargante UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA e parte Embargada ALICE DAIANE ROCHA DE MATTOS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. Sala das sessões, Presidente Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador(a) de Justiça